Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-37.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais. Alegada cobrança indevida. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação do autor. Pretensão à majoração da indenização para R$15.000,00. Impossibilidade. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Majoração dos honorários

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais. Alegada cobrança indevida. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação do autor. Pretensão à majoração da indenização para R$15.000,00. Impossibilidade. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Majoração dos honorários advocatícios. Descabimento. Sentença mantida. Recurso improvido.